Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de bloqueio de bens e de valores pertencentes à genitora das partes.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Des. Maurício Silva Miranda, que analisou o pedido como relator eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de bloqueio de bens e de valores pertencentes à genitora das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor pretende seja determinado, na primeira fase da ação de exigir contas ajuizada contra o irmão, o bloqueio de bens e de valores pertencentes à genitora. A medida não é cabível, pois nem sequer houve manifestação do r. Juízo de origem sobre a existência do dever de prestar contas e a genitora não é parte no processo. O fato de a genitora das partes ser pessoa idosa diagnostica com demência moderada não é suficiente, por si só e sem que as circunstâncias sejam apuradas em processo específico, para caracterizar a incapacidade para a administração do patrimônio.
5. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que demonstrem, nesta primeira fase da ação de exigir contas, a ocorrência de dilapidação do patrimônio da genitora das partes. Há risco de dano inverso, pois a concessão da tutela pretendida, sem a observância do contraditório, poderia privar a genitora do necessário ao seu sustento digno.
6. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.